Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703432-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento a agravante Cristine Pinto de Oliveira pretende a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência que objetivavam a restituição de setenta por cento (70%) do seu salário, que foi retido pela instituição financeira, bem como impedir o agravado de fazer qualquer desconto para pagamento dos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Em suas razões do recurso, a agravante alega que os agravados retiveram a integralidade do seu salário para pagamento de débitos de empréstimos, cartões de crédito e outras dívidas. Aduz que as Resoluções 3.695/2009 e 4.790/2020 do CMN permitem a suspensão dos descontos em conta corrente, que o art. 5o, da Lei Distrital 7.239/2023, prevê multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por infração e que art. 833, IV, do CPC, garante a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários etc. Acrescenta que a Lei 14.871/2021 permite a repactuação de dívidas para devedores de boa-fé. Afirma que a ilegalidade dos descontos reside no fato de que não foram previamente autorizados, além de comprometerem o seu mínimo existencial. Relata que os descontos violam o princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos realizados na sua folha de pagamento, bem como a devolução total da quantia de R$ 19.264,47 (dezenove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando integralmente a decisão agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, caso o seu salário continue sendo comprometido com os descontos ora questionados. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão da agravante se refere à suspensão dos descontos na sua conta corrente e a devolução de setenta (70%) da quantia já descontada, equivalente a R$ 19.264,47 (dezenove mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de quatro mil reais. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial”. À primeira análise, a agravante conseguiu evidenciar parcialmente a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Segundo as informações contidas nas razões do agravo, a agravante é servidora pública e recebe remuneração bruta no valor de R$ 9.864,91 (nove mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), mas após os descontos legais e os decorrentes de empréstimos consignados lhe sobra a quantia de R$ 4.822,38 (quatro mil e oitocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). Ocorre que, o banco agravado reteve a integralidade desses valores para pagamento de outros empréstimos, cartão de crédito e outras dívidas, restando ainda saldo provisionado negativo. Verifica-se que a permanência de descontos de parte excessiva da remuneração da agravante coloca em risco a sua subsistência e de sua família. Tal orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico. Registre-se que por disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal. Conforme se extrai da análise do contracheque (ID no 181968313) e do extrato da agravante (ID no 181968317), os valores descontados são referentes à percepção de remuneração salarial. Ademais, a dívida em questão não tem natureza alimentar, inexistindo, ainda, prova de que a recorrente receba mais de cinquenta (50) salários-mínimos. Logo, tudo está a indicar que a referida verba não poderia ser integralmente retida pela instituição financeira. Por oportuno, cumpre salientar que o posicionamento do colendo STJ sobre o tema é de que, ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente para pagamento das prestações mensais, exige-se a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram para a não aplicação da limitação de 30% aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os tiver autorizado e enquanto a autorização perdurar. Note-se que embora a prática usual para contratação dos créditos discutidos nos autos seja a concessão pelo mutuário de autorização para pagamento por meio de débito em conta corrente, a agravante assevera que não foi previamente informada pelo banco da retenção do seu salário. Fato é que a revogação da referida autorização pode ocorrer a qualquer tempo, estando dentro do âmbito da discricionariedade do mutuário. Por outro lado, a concessão de empréstimo consignado depende da disponibilidade de margem no contracheque do consumidor. Assim, é indispensável que, na realização do mútuo, a instituição financeira observe a margem consignável existente. Logo, presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que sobre aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/90 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/07 e a Lei Complementar Distrital no 840/11. Nesse sentido, resta consolidado o entendimento de que outros empréstimos contraídos, ainda que diretamente sobre a conta corrente, inserem-se na esfera de livre disposição de vontade do correntista. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumaria, não se constata ex pronto, que a agravante faça jus à restituição dos valores já descontados pelo agravado. No presente momento, a via estreita do recurso de agravo de instrumento permite apenas a tutela do pedido de suspensão dos descontos realizados diretamente na conta corrente da agravante, como forma de garantir o mínimo existencial para sua subsistência e de sua família. Não se mostra razoável, ao menos por ora, determinar a restituição dos valores utilizados para quitação de débitos licitamente contratados, pois tal pretensão carece de melhor instrução probatória. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal, apenas para determinar que a instituição financeira agravada se abstenha de realizar novos descontos na conta corrente da agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator